Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708619-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROSAS ADVOGADOS RECORRIDOS: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, MOACIR CORRÊA DE FARIA, MARIA DAS GRAÇAS CORRÊA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL. ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, d, LEI No 8245/91. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.O artigo 62, II, alínea “d” da Lei no 8245/1991 dispõe que o locatário e o fiador podem evitar a rescisão do contrato de locação pagando o valor do débito atualizado, incluindo, na referida quantia os honorários do advogado do locador fixados em 10% (dez por cento) do montante devido, salvo se do contrato constar disposição diversa. 1.1. A referida norma incidira nas hipóteses de composição amigável realizada entre as partes nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento, ocasião em que ocorrerá a purgação da mora e poderão ser exigidos os honorários, que, no caso, foram convencionados entre as partes em 20% (vinte por cento). 1.2. Tendo em vista que não houve a purgação da mora, serão devidos apenas os honorários de sucumbência arbitrados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 2. De certo, a pandemia de COVID-19 alterou significativamente a situação econômica da sociedade brasileira, caracterizada como uma situação completamente imprevisível e que trouxe consequências inesperadas, afetando os rendimentos econômicos de grande parte da população. 2.1. Atento a isto, o Poder Judiciário passou a relativizar o princípio do pacta sunt servanda e a intervir nas relações contratuais, conforme as circunstâncias específicas de cada demandante, quando demonstrado que sua atividade econômica foi especialmente afetada pelo contexto pandêmico. 2.2. Ademais, a relativização do pacta sunt servanda e a intervenção judicial são baseadas nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, dispostas no Código Civil, e que exigem que a parte demonstre especificamente como as circunstâncias imprevisíveis afetaram a obrigação pactuada. 2.3. In casu, o réu não comprovou especificamente como a pandemia lhe afetou, a dar azo à aplicação das teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, conforme art. 373 do Código de Processo Civil, não cabendo a pretensa intervenção judicial. 3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 389 do Código Civil, e 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/1991, porque é possível a cobrança do condômino inadimplente de honorários advocatícios contratuais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 389 do CCB, e 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/1991, bem como ao dissídio interpretativo apontado. Isso porque a turma julgadora afastou a possibilidade de cobrança de honorários contratuais, haja vista que não houve purgação da mora, caso em que “serão devidos apenas os honorários de sucumbência arbitrados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil”. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que é possível a cobrança do condômino inadimplente de honorários advocatícios contratuais. Assim, o STJ “considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”, cujos óbices também são aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.005.203/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015